Tribunal: TJMT
Processo: 0020110-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0020110-55.2016.8.11.0041
RECORRENTE RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA
RECORRIDO ARY KARA JOSE E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 62765482), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 50150461):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE UMA PARTE – AÇÃO PROMOVIDA POR VÁRIOS AUTORES – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INCIDENTES OUTROS EXISTENTES NOS AUTOS – DOIS INVENTÁRIOS DISTINTOS – DOIS INVENTARIANTES DISTINTOS – SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA DA NORMALIDADE E PRECISA MELHOR SER ESCLARECIDA – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, V, ‘A’ DO CPC – PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.
(1) – A rigor do art. 5o do CPC, primazia em relação ao mérito, obrigação das partes assim procederem, de igual forma, deve ser vista em relação ao juiz e, desde que existam possibilidades de aproveitamentos de atos já consolidados, em face de aspectos extraordinários existentes nos autos, o feito não pode ser extinto sem julgamento do mérito e sim sobrestado para que esta situação seja identificada e sanada nos autos. Definição de quem responde pelo espolio para, em seqüência, dar seguimento normal da lide.
(2) – Sentença que é anulada para que o juiz suspenda o curso da ação até que se define quem representa o espolio e, superada esta fase, a sua citação deste para figurar na lide como LITISCONSORTE NECESSÁRIO e, nesta condição, residir em qualquer lado da demanda (como autor ou como réu).
(3) – Reside um preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.
(4) Sentença que se anula para que o juiz tome as providências necessárias ao saneamento desta situação criada pelas partes.” (N.U 0020110-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 53750954 e 53756456), foram rejeitados conforme ID 56760953.
Alega violação aos artigos 4o, 76, §2o, inciso I, 114, 115, inciso I, 374, incisos I e II, 485, inciso VI, 489, §1o, inciso IV, 505, 507 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que “[...] o “TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE GABRIEL KARA JOSÉ NETO”, justamente comprova que o ESPÓLIO Recorrido apenas poderia (como pode!) ser representado pelo Sr. GABRIEL KARA JOSÉ NETO (doravante apenas “GABRIEL KARA”) e, não tendo este último integrado o polo ativo da demanda e tampouco outorgado procuração para o ajuizamento da ação em nome do ESPÓLIO, evidente a irregularidade do polo ativo”, bem como a ocorrência da preclusão temporal e consumativa.
Recurso tempestivo (ID 62948966) e preparado (ID 63552457).
Contrarrazões juntadas conforme ID 68236990.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 64240479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso uma vez que não analisou a tese de ser incontroverso que o Recorrido ARY KARA JOSÉ não mais apresenta a qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, bem como que o vício na representação processual do ESPÓLIO era absolutamente insanável, tendo se operado, aliás, a preclusão sobre ele.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Conforme constam dos autos, às fls. 551, foi intimada a parte autora para que, suprindo aquela falta, fosse apresentado documento comprobatório de que o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ estava legalmente representado nos autos. E, conforme se vê às fls. 53, reside termo de inventariante firmado pelo Juízo de Direito da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, processo de inventario dos bens deixados por JOSÉ KARA JOSÉ e JULIETA CURY KARA, processo de n. 1000857-14-2016.26.0634 onde consta como inventariante ARY KARA JOSÉ, datado de 11/07/2016.
O que reside é ausência do instrumento de procuração outorgada por ARY KARA JOSÉ, como inventariante, para representar o espólio e, neste contexto, realmente, este, um dos autores da ação, até a presente data não está representado nos autos.
Entretanto, tendo este outorgado procuração em seu nome próprio para o ingresso da ação, tacitamente deve ser entendido que este mandado também foi em relação ao espolio. Divergindo desta situação, creio que, no caso, trata-se de um erro perfeitamente sanável.” (ID 52702995 – p.6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 4o, 76, §2o, inciso I, 114, 115, inciso I, 374, incisos I e II, 485, inciso VI, 505 e 507, todos do CPC, a parte Recorrente defende a desnecessidade de suspensão do processo, a irregularidade na representação processual do ESPÓLIO e dos herdeiros, uma vez que incontroversa a circunstância de que o Sr. Ary Kara José não é inventariante do Espólio, bem como a preclusão para a correção de tais vícios.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Conferindo os autos, como se vê às fls. 30/31 reside instrumentos de procurações outorgadas pelos demais partícipes do pólo ativo da demanda. O deve ser visto é que o recurso é patrocinado pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ e OUTROS (àqueles que constam do relatório). De modo que, a considerar ausência de procuração outorgada pelo espólio, no caso em apreço, não se apresenta suficientemente demonstrado que o recurso não deva ser conhecido. É sabido que, existindo várias partes, o recurso almejado apenas por um, em se tratando de direito indivisível, como o que se apresenta no caso em apreço, serve para atingir todos os demais litisconsortes.
Assim, decota-se da pretensão recursal o espólio, aprecia os patrocinados pelos demais que estão representados e o resultado, por lógica, deve atingir estes e àquele que não está representado.
[...] Conforme constam dos autos, às fls. 551, foi intimada a parte autora para que, suprindo aquela falta, fosse apresentado documento comprobatório de que o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ estava legalmente representado nos autos. E, conforme se vê às fls. 53, reside termo de inventariante firmado pelo Juízo de Direito da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, processo de inventario dos bens deixados por JOSÉ KARA JOSÉ e JULIETA CURY KARA, processo de n. 1000857-14-2016.26.0634 onde consta como inventariante ARY KARA JOSÉ, datado de 11/07/2016.
O que reside é ausência do instrumento de procuração outorgada por ARY KARA JOSÉ, como inventariante, para representar o espólio e, neste contexto, realmente, este, um dos autores da ação, até a presente data não está representado nos autos.
Entretanto, tendo este outorgado procuração em seu nome próprio para o ingresso da ação, tacitamente deve ser entendido que este mandado também foi em relação ao espolio. Divergindo desta situação, creio que, no caso, trata-se de um erro perfeitamente sanável.
Por outro lado, constam dos autos a existência de outro processo de inventário em tramitação perante 2a. Vara de Família e Sucessos desta Capital dos bens que deixaram JOSÉ KARA JOSÉ e JULIETA CURY KARA JOSÉ, processo de número 22997-12.2016.811.00041, constando neste como inventariante GABRIEL KARA JOSÉ NETO, assinado em 23/10/2017.
De todo sabido que em se tratando de inventário reside o JUÍZO UNIVERSAL e, neste contexto, se vê numa situação deveras inusitada. Dois inventários, dois Juízos, dois inventariantes, não sabendo até agora quem realmente responde pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ. Por outro lado, em juízo de convencimento pessoal, de direito, entendo que aquele que foi nomeado em primeiro lugar inventariante, se não destituído, é o representante legal do espólio, ou seja, ARY KARA JOSÉ, inventário distribuído em TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, tendo assinado o termo em data de 11/07/2016 enquanto que GABRIEL KARA JOSÉ NETO, assinou o termo no Juízo desta Capital em data de 23/10/17. Entretanto, não se tem idéia como estão o andamento dos dois inventários, numa situação, juridicamente surreal.
[...] No caso em apreço, temos que, conforme se vê às fls. 39/41, quando da celebração do contrato de compra e venda, o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ estava representado, embora não assinando aquele contrato como representante do espólio e sim como herdeiro ARY KARA JOSÉ. Constatase, de uma análise em relação ao acontecido que, quer quando da celebração do contrato, quer em relação à contratação do advogado, foi entendido que, em face de posicionamento pessoal de ARY KARA JOSÉ como herdeiro, seria providência dispensável que este assinasse também como inventariante.
Mas, por outro lado, como o contrato firmado entre as partes pelo espolio de JOSÉ KARA JOSÉ e seus HERDEIROS com o requerido/apelado CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, todos afirmaram que, em conjunto, são possuidores da metade do lote CORREGO DA QUARTA FEIRA e, nesta condição, venderam esta posse ao requerido/apelado, segundo penso, CADA UM POR SI tem o direito individual de ingressar com a ação já que, como dito acima, ninguém está obrigado a litigar, já que o direito de ação é livre constituindo uma faculdade de o autor ingressar ou não com uma demanda.
Por tal aspecto, embora os HERDEIROS tenham ingressado com a ação, hipoteticamente, o espólio poderia ou não assim proceder e, nesta situação, o mesmo figuraria na lide como LITISCONSORTE NECESSARIO, pendendo para qualquer um dos lados da demanda.
Desta forma, após uma análise criteriosa da situação que envolve a família KARA JOSÉ neste caso concreto, antes de tal providência, sobretudo em relação ao prescrito no art. 4o do CPC, em face dos aspectos juridicamente surreais anotados acima (02 inventários, 02 inventariantes, 02 juízos diferentes), competia à magistrada, em primeiro aspecto, analisar quem está legalmente representando o espólio de JOSÉ KARA JOSE.” (ID 52702995 – p.4/8)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DO OBJETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A pretensa análise sobre a presença dos requisitos a fim de conferir efeito suspensivo à demanda exige o revolvimento dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda, providência descabida no âmbito da instância especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
2. [...] 4. A controvérsia a respeito da irregularidade da representação processual da parte apelada foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à hipótese.
5. Para infirmar as conclusões do Tribunal de origem sobre a legitimidade da matriz para responder à demanda, seria imprescindível o reexame das provas contidas nos autos, medida inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. [...] 12. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1611588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça delineou a controvérsia com apoio nos elementos de fatos e provas coligidos aos autos. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando a questão foi decidida com base nas peculiaridades fáticas dos casos, a justificar a incidência da Súmula 7/STJ.
3. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1243438/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0020110-55.2016.8.11.0041
RECORRENTE CARLOS HENRIQUE KARA JOSE
RECORRIDO ARY KARA JOSE E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 62937077) interposto por CARLOS HENRIQUE KARA JOSE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 50150461):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE UMA PARTE – AÇÃO PROMOVIDA POR VÁRIOS AUTORES – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INCIDENTES OUTROS EXISTENTES NOS AUTOS – DOIS INVENTÁRIOS DISTINTOS – DOIS INVENTARIANTES DISTINTOS – SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA DA NORMALIDADE E PRECISA MELHOR SER ESCLARECIDA – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, V, ‘A’ DO CPC – PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.
(1) – A rigor do art. 5o do CPC, primazia em relação ao mérito, obrigação das partes assim procederem, de igual forma, deve ser vista em relação ao juiz e, desde que existam possibilidades de aproveitamentos de atos já consolidados, em face de aspectos extraordinários existentes nos autos, o feito não pode ser extinto sem julgamento do mérito e sim sobrestado para que esta situação seja identificada e sanada nos autos. Definição de quem responde pelo espolio para, em seqüência, dar seguimento normal da lide.
(2) – Sentença que é anulada para que o juiz suspenda o curso da ação até que se define quem representa o espolio e, superada esta fase, a sua citação deste para figurar na lide como LITISCONSORTE NECESSÁRIO e, nesta condição, residir em qualquer lado da demanda (como autor ou como réu).
(3) – Reside um preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.
(4) Sentença que se anula para que o juiz tome as providências necessárias ao saneamento desta situação criada pelas partes.” (N.U 0020110-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 53750954 e 53756456), foram rejeitados conforme ID 56760953.
Alega violação aos artigos 485, inciso VI, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de reforma do v. acórdão, uma vez que, de forma inusitada e sem pedido da recorrida, anulou a sentença da primeira instância e determinou a suspensão do processo para a parte recorrida proceder regularização processual e demais atos.
Recurso tempestivo (ID 62948965) e preparado (ID 63552458).
Contrarrazões juntadas conforme ID 68236989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, a parte Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, a parte Recorrente defende a reforma do v. acórdão, uma vez que, de forma inusitada e sem pedido da recorrida, anulou a sentença da primeira instância e determinou a suspensão do processo para a parte recorrida proceder regularização processual e demais atos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Conferindo os autos, como se vê às fls. 30/31 reside instrumentos de procurações outorgadas pelos demais partícipes do pólo ativo da demanda. O deve ser visto é que o recurso é patrocinado pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ e OUTROS (àqueles que constam do relatório). De modo que, a considerar ausência de procuração outorgada pelo espólio, no caso em apreço, não se apresenta suficientemente demonstrado que o recurso não deva ser conhecido. É sabido que, existindo várias partes, o recurso almejado apenas por um, em se tratando de direito indivisível, como o que se apresenta no caso em apreço, serve para atingir todos os demais litisconsortes.
Assim, decota-se da pretensão recursal o espólio, aprecia os patrocinados pelos demais que estão representados e o resultado, por lógica, deve atingir estes e àquele que não está representado.
[...] Conforme constam dos autos, às fls. 551, foi intimada a parte autora para que, suprindo aquela falta, fosse apresentado documento comprobatório de que o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ estava legalmente representado nos autos. E, conforme se vê às fls. 53, reside termo de inventariante firmado pelo Juízo de Direito da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, processo de inventario dos bens deixados por JOSÉ KARA JOSÉ e JULIETA CURY KARA, processo de n. 1000857-14-2016.26.0634 onde consta como inventariante ARY KARA JOSÉ, datado de 11/07/2016.
O que reside é ausência do instrumento de procuração outorgada por ARY KARA JOSÉ, como inventariante, para representar o espólio e, neste contexto, realmente, este, um dos autores da ação, até a presente data não está representado nos autos.
Entretanto, tendo este outorgado procuração em seu nome próprio para o ingresso da ação, tacitamente deve ser entendido que este mandado também foi em relação ao espolio. Divergindo desta situação, creio que, no caso, trata-se de um erro perfeitamente sanável.
Por outro lado, constam dos autos a existência de outro processo de inventário em tramitação perante 2a. Vara de Família e Sucessos desta Capital dos bens que deixaram JOSÉ KARA JOSÉ e JULIETA CURY KARA JOSÉ, processo de número 22997-12.2016.811.00041, constando neste como inventariante GABRIEL KARA JOSÉ NETO, assinado em 23/10/2017.
De todo sabido que em se tratando de inventário reside o JUÍZO UNIVERSAL e, neste contexto, se vê numa situação deveras inusitada. Dois inventários, dois Juízos, dois inventariantes, não sabendo até agora quem realmente responde pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ. Por outro lado, em juízo de convencimento pessoal, de direito, entendo que aquele que foi nomeado em primeiro lugar inventariante, se não destituído, é o representante legal do espólio, ou seja, ARY KARA JOSÉ, inventário distribuído em TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, tendo assinado o termo em data de 11/07/2016 enquanto que GABRIEL KARA JOSÉ NETO, assinou o termo no Juízo desta Capital em data de 23/10/17. Entretanto, não se tem idéia como estão o andamento dos dois inventários, numa situação, juridicamente surreal.
[...] No caso em apreço, temos que, conforme se vê às fls. 39/41, quando da celebração do contrato de compra e venda, o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ estava representado, embora não assinando aquele contrato como representante do espólio e sim como herdeiro ARY KARA JOSÉ. Constatase, de uma análise em relação ao acontecido que, quer quando da celebração do contrato, quer em relação à contratação do advogado, foi entendido que, em face de posicionamento pessoal de ARY KARA JOSÉ como herdeiro, seria providência dispensável que este assinasse também como inventariante.
Mas, por outro lado, como o contrato firmado entre as partes pelo espolio de JOSÉ KARA JOSÉ e seus HERDEIROS com o requerido/apelado CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, todos afirmaram que, em conjunto, são possuidores da metade do lote CORREGO DA QUARTA FEIRA e, nesta condição, venderam esta posse ao requerido/apelado, segundo penso, CADA UM POR SI tem o direito individual de ingressar com a ação já que, como dito acima, ninguém está obrigado a litigar, já que o direito de ação é livre constituindo uma faculdade de o autor ingressar ou não com uma demanda.
Por tal aspecto, embora os HERDEIROS tenham ingressado com a ação, hipoteticamente, o espólio poderia ou não assim proceder e, nesta situação, o mesmo figuraria na lide como LITISCONSORTE NECESSARIO, pendendo para qualquer um dos lados da demanda.
Desta forma, após uma análise criteriosa da situação que envolve a família KARA JOSÉ neste caso concreto, antes de tal providência, sobretudo em relação ao prescrito no art. 4o do CPC, em face dos aspectos juridicamente surreais anotados acima (02 inventários, 02 inventariantes, 02 juízos diferentes), competia à magistrada, em primeiro aspecto, analisar quem está legalmente representando o espólio de JOSÉ KARA JOSE.” (ID 52702995 – p.4/8)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DO OBJETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A pretensa análise sobre a presença dos requisitos a fim de conferir efeito suspensivo à demanda exige o revolvimento dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda, providência descabida no âmbito da instância especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
2. [...] 4. A controvérsia a respeito da irregularidade da representação processual da parte apelada foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à hipótese.
5. Para infirmar as conclusões do Tribunal de origem sobre a legitimidade da matriz para responder à demanda, seria imprescindível o reexame das provas contidas nos autos, medida inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. [...] 12. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1611588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça delineou a controvérsia com apoio nos elementos de fatos e provas coligidos aos autos. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando a questão foi decidida com base nas peculiaridades fáticas dos casos, a justificar a incidência da Súmula 7/STJ.
3. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1243438/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX